Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707757-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709816-07.2021.8.07.0018 promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115334675 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, em face do vício de iniciativa e, em consequência, determinou a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos, em caso de eventual pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005; devendo o índice de correção monetária observar o disposto na Lei no 11.960/09, afastada a aplicação do índice IPCA-E, em razão da sobreposição da coisa julgada. No Agravo de Instrumento interposto, quanto ao índice de correção monetária, os agravantes argumentam que é equivocada a invocação do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do que decidido no RE n. 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, qual seja o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Sustentam que o caso dos autos é diverso e não encontra óbice no Tema 733, porque a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. No tocante à Lei Distrital no 6.618/2020, os agravantes sustentam que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem geram por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Argumentam que é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Aduzem que os efeitos das requisições de pequeno valor no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, de maneira que se deve reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa. Pugnam ao final pela concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que: a) remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) determine a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regularmente recolhido (IDs 33468900 e 33468901). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a duas matérias: a) constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020; e b) adoção do índice de correção monetária, observado o disposto na Lei no 11.960/2009. Passo à análise do tema afeto à Lei Distrital no 6.618/2020. Os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, Acórdão no 935458). Ato sucessivo, em flagrante desrespeito ao princípio de separação dos poderes, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual foram alterados os dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. A partir destas considerações, a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim estabelece: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Muito embora tais considerações sejam suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Distrital no 6.618/2020, é importante ressaltar o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de lei, tendo o veto sido posteriormente derrubado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva, o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal tema. Dessa forma, quanto ao tópico, não se encontram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelos agravantes, uma vez que não se observa, nesta fase processual, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Neste sentido, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, consubstancia norma de natureza orçamentária. Desse modo, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Na forma do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Assim, desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria já foi apreciada quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 3. Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema no 792 da repercussão geral, assim decidiu: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07131760420218070000 - (0713176-04.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1357617. Data de Julgamento: 21/07/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada]. Destaque-se, ademais, que a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento ostenta caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, o que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme expressa vedação contida no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente, como ocorre no caso dos autos. Portanto, conforme registrado na decisão agravada, não há falar em aplicação de índice de correção monetária diferente daquele fixado no acórdão que apreciou os últimos embargos de declaração nos autos 20110110004915APC (ID 11058069 - Pág. 29 dos autos de referência), diante da imutabilidade da coisa julgada e da preclusão. Destaque-se que, embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, sobre este assunto não pode haver nova decisão, haja vista a matéria encontrar-se coberta pela coisa julgada, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, no presente caso já houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução. Portanto, sobre este assunto não pode haver nova decisão, haja vista a matéria encontrar-se coberta pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 3. O posicionamento posterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, não tem a capacidade de rescindir automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado em outro sentido, haja vista o princípio da segurança jurídica. 4. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. (Acórdão 1377036, 00328441220158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1401130, 00270048420168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes, tenho que, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que fixou os índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, no caso sub examine, revela-se impossibilitada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 14:16:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora